Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709596-71.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISONETE OLIVEIRA RIOS, GIORDANA CARNEIRO DO VALE RODRIGUES RECORRIDO: CAROLINA DE ALMEIDA BERTI DESPACHO Comprovem as recorrentes, no prazo de 2 dias, a hipossuficiência econômica alegada ou recolham o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator